Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE HOMOLOGADO POR SENTENÇA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO IMPUTÁVEL À PARTE DESISTENTE. RESPONSABILIDADE LEGALMENTE ESTABELECIDA. ARTIGO 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 90 do CPC, homologada, por sentença, a desistência manifestada pela parte autora da demanda, ou a renúncia ou o reconhecimento da procedência do pedido, o pagamento das despesas do processo e da verba honorária sucumbencial será atribuído à parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido.
2. Caso em que descabida a pretensão da autora/apelante de se ver alforriada do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais lhe foram atribuídos porque homologada a desistência que manifestou no prosseguimento da ação. Inteligência do art. 90 do CPC. Responsabilidade pelos encargos sucumbenciais que decorre da aplicação do princípio da causalidade. Ônus a ser suportado nos casos de desistência pela parte que dele desistiu do processo.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.